Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BENS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de revisão de contrato de empréstimo para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão, saber se: (i) a apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (iii) é cabível a capitalização de juros remuneratórios; e (iv) há nulidade nas cláusulas que estipulam tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de matéria não submetida à apreciação judicial pelo Juízo de Primeiro Grau viola o princípio da dialeticidade e constitui inovação recursal.
4. As razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da sentença não violam o exercício do direito de defesa do apelado.
5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que pactuada entre as partes.
6. Admite-se o uso do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários.
7. As tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens são válidas, desde que não incorram nas hipóteses de abusividade relacionadas a ausência de especificação ou não prestação do serviço nos termos do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida na parte conhecida.
Tese de julgamento: “Não há ilegalidade nas cláusulas de capitalização mensal de juros e de cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens em cédula de crédito bancário nos casos em que expressamente previstas”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 297/STJ; Súmula no 541/STJ; Súmula no 596/STF; Tema no 958/STJ.